Tribunal: TJES
Processo: 5000068-13.2026.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000068-13.2026.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO
RECORRIDO: JAQUELINE MOISES DOS SANTOS BREGONZI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000068-13.2026.8.08.0014

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO

RECORRIDA: JAQUELINE MOISES DOS SANTOS BREGONZI

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA ORGANIZADORA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA REALIZADA POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. CONTAGEM DO PRAZO APÓS A DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 4º DA LEI Nº 11.419/2006. IRRELEVÂNCIA DA DATA DE REGISTRO DE CIÊNCIA PELO PATRONO. CERTIDÃO CARTORÁRIA DOTADA DE FÉ PÚBLICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONSIDERAÇÕES EM OBITER DICTUM. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO DIVERSO DA INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO BOLETO BANCÁRIO PARA VERIFICAÇÃO DA ORIGEM DA COBRANÇA. PLAUSIBILIDADE, EM TESE, DA TESE RECURSAL DE MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por instituição organizadora de concurso público contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por candidata, condenando a recorrente à restituição da taxa de inscrição e ao pagamento de indenização por danos morais em razão da impossibilidade de participação no certame.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão submetida a julgamento consiste em verificar o preenchimento dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, especialmente a tempestividade do recurso inominado, bem como, em caráter meramente subsidiário, a plausibilidade das teses de mérito deduzidas pela recorrente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da sentença ocorreu por meio do Diário da Justiça eletrônico, submetendo-se ao regime jurídico previsto na Lei nº 11.419/2006, segundo o qual a contagem do prazo recursal inicia-se a partir da data legal da publicação, e não da data de eventual registro de ciência pelo patrono. A certidão expedida pela secretaria do juízo de origem, dotada de fé pública, atestou a intempestividade do recurso, circunstância que configura óbice intransponível ao seu conhecimento. Consigna-se, apenas a título de
obiter dictum
, que os elementos constantes dos autos revelam indícios de que a candidata possa ter realizado pagamento mediante boleto fraudulento, notadamente porque o destinatário da quantia não corresponde à instituição organizadora do certame e porque não houve juntada do respectivo boleto bancário para aferição da origem da cobrança.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO
(ID 18876933) contra a sentença proferida pelo juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina (ID 18876930), a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial por
JAQUELINE MOISES DOS SANTOS BREGONZI
.

Na origem, a parte autora ingressou com ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais (ID 18876914). Relatou que se inscreveu no Concurso Público da Polícia Penal do Estado do Espírito Santo, organizado pela instituição ré, e efetuou o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 87,00. Relatou que, ao acessar o sistema para consultar o local de prova, foi surpreendida com a informação de que não havia inscrição registrada em seu nome. Afirmou que tentou resolver o problema administrativamente, sem sucesso, o que a impediu de participar do certame.

A instituição ré apresentou contestação (ID 18876925), defendendo a sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade, sob o argumento de que a candidata teria efetuado o pagamento em plataforma não oficial, contrariando as regras do edital. A autora apresentou réplica (ID 18876927), rebatendo os argumentos da defesa e destacando o fortuito interno e a responsabilidade da banca organizadora por fraudes ou falhas no ambiente virtual do concurso.

O juízo de origem proferiu sentença (ID 18876930), reconhecendo a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da ré pelos riscos de sua plataforma. Por conseguinte, condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além da restituição do valor de R$ 87,00 referente à taxa de inscrição.

Inconformada, a parte ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 18876933), requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da sentença para afastar as condenações.

Ocorre que a secretaria do juízo de origem expediu documento oficial de certificação do decurso de prazo (ID 18877036), atestando expressamente a intempestividade da peça recursal.

Após o processamento dos autos, a parte recorrida apresentou manifestação e contrarrazões (ID 18932177), requerendo o não conhecimento do recurso diante da manifesta intempestividade certificada nos autos.

É o relatório minucioso dos fatos processuais. Passo à fundamentação e decisão.

VOTO DO RELATOR

A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui etapa antecedente e obrigatória ao exame do mérito da insurgência. Entre os pressupostos extrínsecos, a tempestividade assume caráter indispensável, porquanto os prazos recursais são peremptórios e preclusivos, não admitindo prorrogação ou flexibilização, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o prazo para interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/95.

No caso concreto, verifica-se que a sentença foi disponibilizada por meio do Diário da Justiça eletrônico, modalidade de intimação que se submete ao regime previsto no art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006. Nessa hipótese, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo processual no primeiro dia útil subsequente.

Desse modo, diversamente do sustentado pela recorrente, a contagem do prazo recursal não se vincula à data de eventual registro de ciência ou consulta processual realizada pela parte ou por seus patronos, mas sim à data legalmente considerada como publicação da decisão judicial.

A propósito, a secretaria do juízo de origem, no exercício de atribuição revestida de fé pública, certificou expressamente o decurso do prazo recursal, consignando:

"CERTIDÃO
Certifico que o Recurso Inominado Id nº 92948288 foi interposto INTEMPESTIVAMENTE."
(ID 18877036).

A certidão cartorária goza de presunção relativa de veracidade, não tendo a recorrente produzido qualquer elemento apto a infirmar a conclusão nela constante.

Assim, evidenciado que o recurso foi interposto após o escoamento do prazo previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/95, impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal, circunstância que obsta o conhecimento da insurgência e impede o exame do mérito recursal.

II.2. Considerações a título de obter dictum.

Embora inviável o exame do mérito diante da manifesta intempestividade recursal, reputo pertinente consignar, apenas a título de fundamentação subsidiária (
obiter dictum
), que a pretensão recursal ostenta, em tese, plausibilidade jurídica.

Com efeito, a documentação acostada aos autos revela indícios relevantes de que a recorrida possa ter realizado o pagamento da taxa de inscrição mediante boleto fraudulento ou emitido fora dos canais oficiais disponibilizados pela banca organizadora.

Observa-se que o comprovante de pagamento juntado aos autos indica como destinatário da transferência pessoa diversa da instituição organizadora do certame, circunstância que fragiliza a alegação de regular quitação da taxa de inscrição perante a recorrente.

Além disso, a parte autora não acostou aos autos o próprio boleto bancário supostamente emitido para pagamento da inscrição, documento indispensável para a aferição da autenticidade da cobrança, da origem do código de barras e da eventual existência de falha nos sistemas disponibilizados pela organizadora do concurso.

Nesse contexto, em cognição recursal, haveria elementos para se cogitar da ausência de demonstração suficiente do defeito na prestação do serviço, especialmente diante da possibilidade de incidência de fraude perpetrada por terceiros, circunstância que demandaria análise probatória mais aprofundada acerca da origem do documento utilizado para pagamento.

Todavia, o reconhecimento da intempestividade recursal impede, por si só, o conhecimento da irresignação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado interposto por IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO
, em razão de sua manifesta intempestividade, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/95.

Mantenho integralmente a sentença recorrida, em razão da preclusão temporal operada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)